Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712740-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA MAURA SOARES LARA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, interposta por TEREZA MAURA SOARES LARA, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos de terceiro propostos contra o BANCO DO BRASIL SA. A sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir no que diz respeito ao excesso de execução e a penhora do imóvel objeto da matrícula no 93915 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Julgou improcedentes os demais pedidos deduzidos na petição inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro em que se pretende a desconstituição da penhora dos imóveis matriculados sob os nos 90540 e 93915 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinada nos autos da execução no 0011501-84.1997.8.07.0001. Suscita, ainda, excesso de execução no referido processo e nulidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa CTI Consultoria Treinamento e Informática LTDA. Alega que é casada em regime de comunhão de bens com o executado Jamil Antônio Penedo Lara e que não foi observada a sua meação nos autos da execução. Em consulta realizada no PJe, constata-se que foi proferida sentença no processo no 0011501-84.1997.8.07.0001, em que o juízo a quo excluiu o Jamil Antônio do polo passivo e extinguiu o cumprimento de sentença, em virtude da falta superveniente de interesse recursal diante da decretação de falência da empresa CTI Consultoria Treinamento e Informática LTDA. O recurso de apelação interposto pelo embargado contra a sentença não foi conhecido (ID 29863286). Destaque-se o dispositivo da sentença (ID 94014794): “Por tal motivo, entendo que deve haver a exclusão dos sócios do pólo passivo. Superada tal questão, entendo ainda que, com a decretação da falência aqui noticiada, não há mais motivo para continuidade deste cumprimento, já que o recebimento do crédito somente seria possível perante o Juízo Falimentar, não possuindo este Juízo competência para deliberar sobre o débito. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, em virtude da falta superveniente de interesse processual, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas finais. Após o trânsito em julgado, faculto o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial mediante traslado. Registrada eletronicamente nesta data. Registre-se e intime-se. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se.” Em que pese não haver comando específico na sentença, o cancelamento de todas as penhoras existentes no cumprimento de sentença é decorrência lógica da extinção do processo. Logo, aparentemente, não há mais interesse processual relativamente aos pedidos relacionados às penhoras realizadas nos autos da execução no 0011501-84.1997.8.07.0001. Por esse motivo, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o interesse recursal quanto a esse ponto, no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, nas razões recursais, a apelante “Reitera ainda que todos os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, nos mesmos moldes requeridos” (ID 31447711 - p. 7), mas não impugna os fundamentos apresentados na sentença ou apresenta qualquer fundamentação sobre o excesso de execução ou a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa CTI Consultoria Treinamento e Informática LTDA. O artigo 1.010, inciso III, do CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Diante disso, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a questão no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator